Tribunal: STF
Processo: RE 1555671
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC contra acórdão da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CURSO DE MEDICINA. CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA ADC 81. OBSERVÂNCIA DO CHAMAMENTO PÚBLICO E DA LEI DO MAIS MÉDICOS. APELO DESPROVIDO.



    Hipótese na qual a autora pleiteia que seja recebido requerimento de autorização de abertura de curso de Medicina, fora do procedimento previsto na Lei do Mais Médicos. Em agosto de 2023, o STF analisou a questão e apontou, em liminar vinculante, a razoabilidade da paralisação da análise dos pedidos de criação de novos cursos de Medicina, tendo em vista os objetivos sociais da Lei do Mais Médicos (ADC 81). Restou consignado que “é imperioso que toda e qualquer criação de novas vagas de cursos de medicina, ainda que em localidades com cursos instalados, observem a sistemática do chamamento público e os critérios da Lei 12.871/2013.”. O chamamento público em si, para se autorizar a criação de tais cursos, é compatível com a Constituição, tanto mais quando o STF já o chancelara em tal caso (ADI 5035). De toda forma, o MEC editou a Portaria nº 650/2023, que restabeleceu o procedimento para protocolo de pedidos e agora a autora poderá requerer administrativamente. Apelação desprovida.”



    Em suas razões recursais, alega-se violação dos artigos 3º, inciso I, 6º, 174, e 205, da Constituição Federal.



    Sustenta que “pretende obter tutela jurisdicional que lhe garanta exercer seu direito de perseguir e desenvolver os seus objetivos educacionais atinentes a ofertar, em especial, cursos de medicina”.



    Argumenta que “em virtude do disposto no art. 3º e seguintes, da Lei Federal nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, cumulado à Portaria MEC nº 328, de 05 de abril de 2018, a qual suspendeu, por cinco anos, novos editais de chamamento público para autorização de cursos de graduação em Medicina e do protocolo de pedidos de aumento de vagas em cursos de graduação em Medicina ofertados por instituições de educação superior vinculadas ao sistema federal de Ensino, a União, por meio do MEC, não possibilita a IES mantida pela Recorrente a abrir o protocolo para os pedidos de autorização do curso de graduação em Medicina”.



    Aduz que “a interpretação que vem sendo dada pelo MEC faz concluir que tal regramento inviabiliza o aumento da oferta dos cursos de medicina no país, afrontando, por consequência, a liberdade de oferta de ensino, a livre concorrência e a livre iniciativa, os quais são princípios previstos expressamente no texto constitucional”.



    Pontua que “a interpretação adotada pelo Tribunal a quo está equivocada, pois impossibilitar o recebimento do pedido de autorização da Requerente pelo MEC é inconstitucional, por violação do direito de petição e do devido processo administrativo, já que o chamamento público não pode ser tomado como único caminho para a obtenção de autorização de curso Medicina, conforme entendimento proferido pelo Tribunal de Contas da União, no acórdão da Tomada de Contas nº 022.106/2015-4, até porque os próprios normativos expedidos pelo MEC, Decreto nº 9.235/2017 (art. 41, § 2°) e Portarias que o regulamentam (especialmente Portaria Normativa MEC 23/2017, art. 28, § 3°), indicam existência de caminho diverso além do edital de chamamento público da Lei 12.871/2013”.



    Afirma que “o art. 3º, da Lei Federal nº 12.871/2013 está consumido pela inconstitucionalidade superveniente, não havendo empecilhos para que o Poder Judiciário decrete tal inconstitucionalidade, compelindo o MEC a receber o requerimento de autorização do curso de medicina a ser protocolado pela Recorrente, nos moldes preconizados pelo Decreto Federal nº 9.235/17”.



    Pleiteia, ao fim, a reforma do acórdão recorrido para que se “determine à União, por intermédio do Ministério da Educação, que receba e processe pedido de autorização de funcionamento de curso de graduação em Medicina a ser protocolado pela Recorrente, sem que deva submeter-se a chamamento público previsto na Lei nº 12.871/2013, observando-se: a) o Decreto 9.235/2017 e b) a Portaria 23/2017”.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos está sendo apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.187/DF e da ADC nº 81/DF, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, nas quais se analisa a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 12.871/2013 (Lei do Mais Médicos) e da política de chamamento público como pressuposto para a autorização de funcionamento de cursos de graduação de medicina instituída pelo referido dispositivo.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento das mencionadas ações poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento conjunto da ADI nº 7.187/DF e da ADC nº 81/DF.



    Nesse sentido, as seguintes decisões: RE nº 1.467.723/ES, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/05/2024; RE nº 1.488.363/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/05/2024; e ARE nº 1.484.284/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/04/2024. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento conjunto da ADI nº 7.187/DF e da ADC nº 81/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente